Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-16.2022.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002855-16.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EGLIE RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 015.628.913-08 (ADVOGADO), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - CPF: 018.574.572-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIONILIO RISELLO MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SOBERANIA DOS VEREDI
C
TOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por JOSÉ ARTHUR MARTINS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou os réus JOSÉ ARTHUR MARTINS e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP) e destruição e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhes penas de 20 anos e 4 meses, e 25 anos e 9 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A defesa de JOSÉ ARTHUR MARTINS pleiteia a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Ministério Público requer a majoração das penas impostas, por entender que a sentença foi demasiadamente benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (
ii
) analisar se a dosimetria da pena foi realizada de forma excessivamente benéfica, ensejando sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Júri somente se admite em casos excepcionais, quando o veredito se mostra flagrantemente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie, uma vez que a decisão encontra apoio em laudos, testemunhos e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por robusto acervo probatório, incluindo laudos necroscópicos e periciais, testemunhos e relatos de autoridades policiais, os quais revelam a participação direta de JOSÉ ARTHUR MARTINS nos homicídios e na destruição dos cadáveres.

A tese defensiva de participação acidental e ausência de dolo foi rechaçada pelo Conselho de Sentença com base em prova legítima e convergente, não se caracterizando arbitrariedade ou teratologia na decisão.

A jurisprudência dominante assegura que, havendo versões plausíveis amparadas em prova, prevalece a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"), não se admitindo a substituição da valoração dos jurados por juízo do tribunal togado.

Quanto à dosimetria da pena, o juízo de origem fundamentou adequadamente cada fase da aplicação da pena, respeitando os parâmetros do art. 59 do CP, evitando
bis in idem
ao não valorar negativamente circunstâncias já reconhecidas como qualificadoras.

O princípio da individualização da pena foi observado com rigor técnico, e a pena imposta mostra-se proporcional à gravidade dos
fatos e ao grau de culpabilidade, não se justificando a majoração pretendida pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios legítimos e convergentes.

A soberania dos veredictos impede o reexame judicial da valoração das provas pelo júri, salvo em casos de evidente arbitrariedade.

A dosimetria da pena fixada com base em critérios objetivos e fundamentação idônea deve ser mantida quando observar o princípio do
non bis in idem
e a técnica trifásica do art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 68, 69, 121, § 2o, II, III e IV, e 211; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 28; STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; TJMT, Ap. Crim. no 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N.U. 1002102-51.2022.8.11.0025, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 22.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002855-16.2022.8.11.0087

APELANTE: JOSE ARTHUR MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOSE ARTHUR MARTINS, NATALIO PINO GARCIA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por

JOSÉ ARTHUR MARTINS

e
pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença pro
ferida
pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
, nos autos da ação penal
no

1002855-16.2022.8.11.0087

(
PJe
),
que condenou JOSÉ ARTHUR MARTINS e NATÁLIO PINO GARCIA pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal) e de destruição e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas respectivas de 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, e 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, também em regime inicial fechado,
e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa.
(ID
279086550)

Nas razões recursais, a Defesa de JOSÉ ARTHUR MARTINS sustenta a nulidade do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão proferida teria sido manifestamente contrária às provas dos autos
.
(ID
291156392
)

Por sua vez, o representante do Ministério Público, em sede de apelação, requer a majoração da pena imposta.
(ID
279086586
)

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos suscitados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do recurso.
(ID

314355868
)

O apelado JOSÉ ARTHUR MARTINS, por sua vez, manifestou-se no ID 279086600, informando que não apresentaria contrarrazões.

Já nas contrarrazões apresentadas por NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR (ID 295057353), o apelado requer o desprovimento do recurso ministerial.

A
28
a
Procuradori
a
de Justiça,
exarou parecer pelo
“desprovimento do recurso defensivo e
pelo
provimento
do
recurso ministerial
”

(Exm
o
. Sr.
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
– ID 324164370).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 07h00min, na linha da Cachoeirinha e linha Santo Antônio, zona rural, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de meio cruel, mataram Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio
Risello
Neto.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimados, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA
CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, destruíram e ocultaram os cadáveres de Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio
Risello
Neto.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Reporta-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a vítima Haroldo Júnior estava no parque de exposições
Acritã
, durante o evento
Expotã
2022, quando por volta das 07h00min, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, coagiram e obrigaram o ofendido a entrar no veículo VW/Gol 1.6L MB5, de cor prata e placa OAW-2A67, utilizado por NATÁLIO PINO, como motorista de aplicativo.

Sob coação, Haroldo Júnior recebeu uma ligação de Marcionílio, sendo atraído pelos denunciados. Ato contínuo, os denunciados JOSÉ ARTHUR, KEULIS JHONI, NATÁLIO PINO e a vítima Haroldo Júnior foram até a casa de Marcionílio, no veículo VW/Gol,
enquanto que
LUAN CARDOSO se apropriou da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, de cor vermelha e placa QCX-7814, pertencente à vítima Haroldo Júnior e seguiu-os pilotando o aludido veículo.

Na sequência, Marcionílio, em frente
a
sua casa, foi coagido e obrigado a entrar no veículo VW/Gol, que partiu a um lugar ermo, nas margens da BR-163, sentido estado do Pará, sendo que, desta vez, JOSÉ ARTHUR deu lugar no carro e passou para a garupa da moto, ainda pilotada por LUAN CARDOSO.

Descortinou-se que, a primeira vítima da empreitada delitiva foi Marcionílio, executado pelos denunciados KEULIS JHONI
e LUAN CARDOSO através de sucessivos golpes de picareta na cabeça, vide laudo pericial1.

Ao passo que, JOSÉ ARTHUR e NATÁLIO PINO, voltaram à cidade de Guarantã do Norte para comprar soda cáustica, produto químico altamente tóxico e corrosivo, sendo utilizado a fim de dificultar a identificação do cadáver de Marcionílio, qual foi escondido em um local de difícil acesso, dentro de uma propriedade rural localizada às margens Linha da Cachoeirinha.

Logo após, os denunciados se desfizeram da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, vermelha, QCX-7814, e levaram Haroldo Júnior para outro local, situado na Linha Santo Antônio, onde, após ser torturado, obrigado a consumir excessiva quantidade de substância entorpecente e a ingerir soda cáustica, foi morto com sucessivos golpes de picareta na cabeça, sendo seu corpo parcialmente destruído por soda cáustica e enterrado em uma cova rasa, vide laudo pericial.

Dado o desaparecimento das vítimas, a autoridade policial foi acionada, que após diversas diligências, denúncias anônimas e oitiva de testemunhas, logrou êxito em localizar a motocicleta da vítima Haroldo Júnior ainda no dia 24/07/2022, e os corpos de Marcionílio e Haroldo Júnior, nos dias 29/07/2022 e 30/07/2022, respectivamente, em avançado estado de decomposição ante a atuação dos reagentes químicos utilizados na ocultação dos cadáveres.

Com a investigação policial, desvendou-se que o crime em comento foi praticado por motivo fútil, decorrente da mercância ilícita de drogas. Isso, porque a vítima Haroldo Júnior estava comercializando entorpecentes sintéticos, sem vinculação à facção criminosa atuante na localidade, Comando Vermelho, o que saltou cólera aos faccionados que,
articulosamente
, planejaram e executaram a sua morte.

Por outro lado, a execução de Marcionílio, deu

se por vilania subsequente, vez que não era o intento originário dos acusados, e recaiu sobre ele
no momento em que
ligou para Haroldo Júnior, quando este estava sob o império facínora dos acusados, a fim de adquirir entorpecentes.

Logo, considerando ser de conhecimento dos denunciados que Marcionílio também comercializava drogas sem autorização da referida organização criminosa, tais circunstâncias o tornaram alvo.

De mais a mais, o modus operandi dos denunciados foi mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, por meio insidioso e cruel, eis que, além do expressivo número

de agentes, as vítimas foram coagidas, torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, dando conta, inclusive, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que, a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta.

Pedidos

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL, denuncia a Vossa Excelência, JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, como incursos no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal, c/c artigo 211, caput, (destruição e ocultação de cadáver), por duas vezes e em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (...)”.
(ID
185468375
)

O processo foi desmembrado em relação aos acusados Luan Cardoso Coelho
e

Keulis

Jhoni

d
e Souza Cordeiro
.
(ID 108726726)

Concluída a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos anteriormente
delineados, contexto que ensejou a interposição de recurso
,
tanto pelo réu JOSÉ ARTHUR MARTINS quanto pelo Ministério Público
.

D
o recurso
D
efensivo

A Defesa sustenta que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Todavia, razão alguma lhe assiste.

Como é cediço, a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri é medida absolutamente excepcional, somente cabível quando o veredito se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, sem qualquer apoio em elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

O advérbio “manifestamente”, utilizado pelo legislador, não deixa margem à dúvida: exige-se contrariedade evidente, gritante, arbitrária, que traduza verdadeiro absurdo jurídico e probatório.

Consoante ensina Renato Brasileiro de Lima, “decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, proferida ao arrepio de tudo o que consta nos autos, desprovida de qualquer elemento que a suporte ou justifique” (
Código de Processo Penal Comentado
, 6a ed.,
Juspodivm
, p. 1420).

No caso em exame, não há qualquer traço de teratologia ou arbitrariedade no julgamento. Ao revés, o Conselho de Sentença apreciou minuciosamente as provas apresentadas em plenário e, exercendo sua soberania constitucional (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”), optou pela tese acusatória, amparada em robusto acervo probatório.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelos laudos de necropsia e de local de crime, que atestam a morte violenta das vítimas, ambas com múltiplas lesões cranianas produzidas por instrumento contundente (picareta), além dos laudos químicos que identificaram resíduos de soda cáustica nos corpos e nos pontos de ocultação, evidenciando o emprego do produto químico com o intuito de eliminar vestígios.

O boletim de ocorrência (ID 185468302), os laudos necropapiloscópicos (
IDs
185468304 e 185468305), as certidões de óbito (
IDs
185468306 e 185468307), os relatórios de investigação (
IDs
185468308, 185468309 e 185468357) e os laudos periciais criminais (
IDs
185468343, 185468344 e 185468346) reforçam o contexto fático e confirmam, de forma irrefutável, a materialidade dos homicídios e das ocultações de cadáver.

A autoria, por sua vez, mostra-se igualmente incontestável. Embora o recorrente JOSÉ ARTHUR MARTINS não tenha sido interrogado, por encontrar-se foragido, as testemunhas relataram, de forma convergente, sua participação direta desde a captura das vítimas até os atos finais de execução e destruição dos corpos, evidenciando seu envolvimento ativo nos crimes imputados

O informante Natálio Pino
, perante autoridade policial,
declarou que o recorrente não apenas participou da rendição das vítimas, mas também retornou com ele à cidade para adquirir a soda cáustica usada na dissolução dos cadáveres, o que demonstra inequívoca adesão ao desígnio homicida e ciência do plano criminoso.

O delegado Lucas Lelis Lopes e o investigador
Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho, em juízo, relataram com clareza o resultado das diligências, as imagens obtidas e as declarações colhidas durante a investigação, corroborando a coautoria de José Arthur na empreitada delitiva.

Ademais, a testemunha
Gilvane
Santos confirmou ter visto o grupo em atitude suspeita nas imediações da linha Cachoeirinha, reconhecendo o veículo utilizado pelos acusados na data dos fatos.

Os laudos periciais revelam que as vítimas foram torturadas, obrigadas a consumir entorpecentes e mortas com extrema crueldade, circunstâncias que legitimam as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas). O conjunto probatório, portanto, é coeso, linear e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A tese defensiva
-
de participação acidental, sem dolo
,
foi corretamente rechaçada pelos jurados, que, diante das provas, concluíram pela efetiva coautoria.

O Conselho de Sentença, como destinatário constitucional das provas nos crimes dolosos contra a vida, apreciou os elementos de convicção e, dentro de sua soberania, acolheu a versão mais consentânea com o acervo probatório.

A rejeição da tese de legítima defesa, portanto, não configura afronta à prova, mas legítima escolha valorativa do corpo de jurados diante de duas versões possíveis e plausíveis.

É
pacífico o entendimento de que, existindo versões antagônicas amparadas em prova, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do julgamento, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Apenas quando a decisão é absolutamente dissociada das provas
-
e não apenas contrária à tese defensiva
,
é que se admite a anulação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2a Câmara Criminal, DJe 14/06/2024).

Em matéria de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(
Código de Processo Penal
, 7a ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274). Ou seja, os jurados decidem
ex
informata conscientia
, valendo-se das provas submetidas ao seu crivo na sessão de julgamento, somente
sendo admissível a nulidade da decisão popular quando
esta
se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente caso.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, empregou de forma proposital a expressão
“manifestamente contrária
”, para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (
Júri: Crimes e Processo
, 3a ed., Forense, p. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido, assentando que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Igualmente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento, por meio do Enunciado no 13, de que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Dessa forma, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O veredito popular encontra pleno respaldo no conjunto probatório, e a condenação representa a expressão legítima da soberania do júri. Cassá-la seria substituir o juízo soberano dos pares por valoração pessoal do julgador togado, o que o ordenamento jurídico expressamente repele.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021).

Assim, inexistindo descompasso entre o veredicto e as provas colhidas, impõe-se a manutenção integral da decisão do Conselho de Sentença e, por conseguinte, da sentença condenatória que a recebeu e executou, em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público requer a majoração das penas impostas aos apelados, ao argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal teriam sido valoradas de forma excessivamente benéfica.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

A individualização da pena constitui ato de discricionariedade juridicamente vinculada, devendo o magistrado, dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, valorar as circunstâncias judiciais com base em critérios objetivos e nas provas constantes dos autos.

Cabe ao Tribunal, em sede recursal, exercer apenas o controle de legalidade e proporcionalidade, não sendo lícito substituir o juízo técnico do sentenciante quando este observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal e fundamentou adequadamente cada etapa do cálculo punitivo, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a sentença recorrida revela-se minuciosa e tecnicamente irrepreensível. O magistrado de primeiro grau analisou detidamente cada vetor do art. 59 do CP, fixando a pena-base de modo proporcional e motivado, deixando de atribuir valoração negativa a circunstâncias que já haviam sido reconhecidas em plenário como qualificadoras, em observância ao princípio do
non bis in idem
.

Essa técnica é não apenas correta, mas também alinhada à melhor jurisprudência dos Tribunais Superiores
:
“
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas”
(STJ, RE no AREsp 2913198, Ministro
Luis
Felipe Salomão,

DJEN23/10/2025
).

Nesse sentido:

O quantum de aumento na dosimetria decorre da discricionariedade motivada do julgador, ausente direito a frações fixas
.
A majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime pretendida pelo Ministério Público configuraria bis in idem, pois o contexto fático já foi valorado na qualificadora e nas consequências do crime. O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova robusta e harmônica, impondo-se a manutenção da sentença condenatória e da dosimetria da pena
”.
(TJMT, N.U 1002102-51.2022.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Vice-Presidência, DJE 22/08/2025)

No caso, o juízo
a quo
demonstrou acerto técnico ao considerar neutras as circunstâncias relativas ao motivo, ao meio de execução e às circunstâncias do crime, justamente porque já foram valoradas como qualificadoras do homicídio (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do CP). Tal conduta evita dupla punição pelo mesmo fato e respeita o conteúdo essencial da soberania dos veredictos, uma vez que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram integralmente preservadas.

Igualmente correta a decisão quanto às consequências do crime, que, embora trágicas e irreparáveis, não ultrapassam o resultado naturalístico inerente ao tipo de homicídio.

De igual modo, não se constatam fundamentos concretos para agravar os vetores de culpabilidade ou de personalidade, os quais exigem motivação lastreada em elementos específicos e individualizados
-
o que não se verifica nos autos.

Além disso, o juízo sentenciante observou com rigor o princípio da correlação entre o veredicto popular e a dosimetria da pena, não interferindo naquilo que é da essência da soberania do Júri, notadamente quanto à rejeição da tese de participação de menor importância e à não incidência de causas
de diminuição ou atenuantes não reconhecidas pelos jurados. Qualquer reexame que altere tal equilíbrio representaria ingerência indevida do Tribunal em matéria de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Portanto, não há nulidade, omissão ou erro técnico que autorize a reforma pretendida pelo
Parquet.
A dosimetria foi elaborada em estrita observância à técnica trifásica (art. 68 do CP), de forma coerente e proporcional, respeitando as diretrizes do art. 59 do Código Penal e os limites da soberania popular.

À míngua de ilegalidade ou de motivação inidônea, não cabe o reexame agravador pretendido. O juízo de origem fundamentou a pena com racionalidade, equidade e dentro dos parâmetros legais, devendo ser preservado o equilíbrio da resposta penal aplicada.

Assim, à luz da técnica trifásica, da vedação ao
bis in idem
e do respeito à soberania do Júri e ao livre convencimento motivado do sentenciante, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a dosimetria e o regime inicial fixados na sentença, por refletirem de modo justo, proporcional e juridicamente adequado a gravidade concreta dos fatos e a culpabilidade do
s
réu
s
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇ
ÃO
DESPROVIDOS
, em
parcial
conso
nância
com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025